Tribunal: TJDFT
Processo: 0774320-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA E EXAME MÉDICOS. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. PRIORIDADE CLÍNICA CATEGORIA AMARELA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM OFERECER A CONSULTA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA EXCESSIVA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, interposto pelo Autor da ação, na qual ele pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer CONSULTA EM UROLOGIA GERAL E ECOGRAFIA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL). A sentença do Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado.

2. O Recorrente informa que conta com 65 (sessenta e cinco) anos, e possui diagnóstico de impotência de origem orgânica, sendo indicado consulta em urologia — geral e ecografia de próstata (via abdominal). Ele informa que inscrito no Sisreg tanto para consulta quanto para o exame, com classificação de risco amarelo, em 6 de abril de 2023, sendo reclassificado para verde em 25/4/2023. Pediu em tutela de urgência o fornecimento de consulta em urologia - geral e ecografia de próstata (via abdominal), imediatamente, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer hospital da rede pública ou particular e, no mérito, a confirmação da tutela com a procedência do pedido. Ao final, pleiteia a condenação do Recorrido a lhe fornecer os procedimentos médicos pretendidos, em prazo não superior a 30(trinta) dias.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, pois ele atende aos requisitos previstos na lei. Foram ofertadas contrarrazões, nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença de improcedência (Id 57255024). Manifestação do Ministério Público de Id 57822035, posicionando-se pelo provimento do recurso, de modo que seja fixado prazo razoável para que o Recorrido cumpra a obrigação, diante da excessividade do prazo de espera para a realização dos procedimentos pretendidos.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na pertinência de se impor ao Recorrido a obrigação de oferecer ao Recorrente a consulta e o exame dos quais necessita, bem como na fixação de prazo para a realização.

5. É certo que a prioridade verde não indica situação de risco de vida ou agravamento do quadro clínico. Não obstante, trata-se de paciente idoso, com 66 anos, diagnosticado com IMPOTÊNCIA DE ORIGEM ORGÂNICA (CID: N484) possuindo comorbidades como ex-tabagista e ex-dependente químico, necessitando, assim, dos procedimentos médicos indicados para início de tratamento, conforme documentos anexados. O autor está inscrito no Sisreg tanto para consulta quanto para o exame, com classificação de risco verde desde 25/4/2023, há mais de um ano, sendo evidente que essa demora, sem perspectiva de atendimento, causa sofrimento físico e psicológico com possibilidade de agravamento do problema de saúde.

6. Razão assiste ao Recorrente. Afinal, nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo0 a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, havendo, portanto, uma abrangência ampla do direito à saúde.

7. Além disso, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. A espera excessiva e a imprevisibilidade de atendimento, impõe a fixação de prazo para realização dos exames, ainda que se trate de paciente de risco verde.

8. Assim conheço do recurso, antecipando a tutela pretendida, dando provimento para que o Distrito Federal, no prazo de até 30(trinta) dias, disponibilize a CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL e EXAME DE ECOGRAFIA DE PRÓSTATA.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, em razão da inexistência de Recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.